Tribunal: TJSP
Processo: 0200498-40.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTA DE LIQUIDAÇÃO – RENDA MENSAL INICIAL – APLICAÇÃO DO LIMITE-TETO NO VALOR DOS SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOS NO CÁLCULO DO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO – EXPRESSA DETERMINAÇÃO LEGAL.

ACIDENTE DO TRABALHO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTA DE LIQUIDAÇÃO - RENDA MENSAL INICIAL - ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS PARA ENCONTRÁ-LA, MESMO QUE SEJA APLICADO O

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTA DE LIQUIDAÇÃO – RENDA MENSAL INICIAL – APLICAÇÃO DO LIMITE-TETO NO VALOR DOS SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOS NO CÁLCULO DO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO – EXPRESSA DETERMINAÇÃO LEGAL.

ACIDENTE DO TRABALHO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTA DE LIQUIDAÇÃO - RENDA MENSAL INICIAL - ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS PARA ENCONTRÁ-LA, MESMO QUE SEJA APLICADO O CRITÉRIO DO RECURSO DE REVISTA 9589/74.

AÇÃO ACIDENTÁRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTA DE LIQUIDAÇÃO – RENDA MENSAL INICIAL – APLICAÇÃO DO IRSM INTEGRAL NA ATUALIZAÇÃO DOS SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOS NO CÁLCULO DA RMI – POSSIBILIDADE.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751554
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0200498-40.2008.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado FRANCISCO APARECIDO
CARDOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores (Presidente) e LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0200498-40.2008.8.26.0000 -Voto no 28.030 - JV
2
Apelação no 0200498-40.2008.8.26.0000
Comarca: CAMPINAS 7a VARA CÍVEL
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Apelado: FRANCISCO APARECIDO CARDOSO
Voto no 28.030 J.V.
ACIDENTE DO TRABALHO - EMBARGOS À EXECUÇÃO
CONTA DE LIQUIDAÇÃO RENDA MENSAL INICIAL
APLICAÇÃO
DO
LIMITE-TETO
NO
VALOR
DOS
SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO
EMPREGADOS
NO
CÁLCULO DO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO
EXPRESSA
DETERMINAÇÃO LEGAL.
ACIDENTE DO TRABALHO - EMBARGOS À EXECUÇÃO
- CONTA DE LIQUIDAÇÃO - RENDA MENSAL INICIAL -
ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS PARA ENCONTRÁ-LA,
MESMO QUE SEJA APLICADO O CRITÉRIO DO
RECURSO DE REVISTA 9589/74.
AÇÃO ACIDENTÁRIA
EMBARGOS À EXECUÇÃO -
CONTA DE LIQUIDAÇÃO RENDA MENSAL INICIAL
APLICAÇÃO DO IRSM INTEGRAL NA ATUALIZAÇÃO
DOS SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOS NO
CÁLCULO DA RMI POSSIBILIDADE.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso interposto contra a r. sentença de fls.
137/142, cujo relatório se adota em complementação, que julgou
improcedentes os embargos opostos pelo INSS, determinando o
prosseguimento da execução pelo valor apontado na conta de liquidação
elaborada pelo credor e condenando o embargante ao pagamento de verba
honorária de 10% da execução.
Apela a autarquia alegando que a renda mensal inicial do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0200498-40.2008.8.26.0000 -Voto no 28.030 - JV
3
benefício foi calculada incorretamente, pois desrespeita o teto legal do
salário-de contribuição e se vale de índices de correção monetária
incorretos para apuração da RMI. Pleiteia, assim, o acolhimento do cálculo
por ela ofertado, que estaria nos moldes da legislação em vigor, e,
subsidiariamente, a redução dos honorários sucumbenciais.
O recurso foi recebido e respondido.
Vindo os autos para julgamento nesta instância, foi proferido
o v. acórdão de fls. 204/208, não sendo conhecido o apelo autárquico, em
razão da deserção.
O INSS interpôs embargos de declaração, que foram
rejeitados.
Na sequência, o Instituto interpôs Recursos Especial e
Extraordinário, conclusos ao Desembargador Presidente da Seção de
Direito Público que, considerando o julgamentos proferido pelo Superior
Tribunal de Justiça, nos autos do REsp. no 1.101.727/PR, de 23.08.2010,
em cumprimento ao disposto no art. 1.040, II, do novo Código de Processo
Civil, devolveu os presentes autos à Turma Julgadora, para eventual
adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão.
O v. acórdão de fls. 259/261 manteve o v. aresto de fls.
204/208 anteriormente prolatado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0200498-40.2008.8.26.0000 -Voto no 28.030 - JV
4
A Egrégia Presidência da Seção de Direito Público desta
Corte, então, admitiu os recursos especial e extraordinário e o C. Superior
Tribunal de Justiça deu provimento ao REsp, determinando o retorno dos
autos à Corte de origem a fim de que se analisasse o recurso de apelação
(fls. 356/358).
É o relatório.
Superado o juízo de admissibilidade recursal, passo ao exame
do mérito.
O apelo merece parcial acolhida.
Com efeito, os salários-de-contribuição empregados no
cálculo do salário-de-benefício devem ser limitados ao limite-teto do mês
de sua competência, de acordo com o que expressamente prevê o art. 135
da Lei 8.213/91.
Note-se que, embora a Constituição não faça referência ao
limite máximo dos benefícios, também não veda a sua estipulação pelo
legislador infraconstitucional. Assim, diante da sistemática previdenciária
das Leis 8.212/91 e 8.213/91, é preciso admitir que, não podendo o INSS
exigir contribuição sobre a parte dos salários dos segurados que exceder ao
limite-teto de determinada competência, não poderá o obreiro tampouco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0200498-40.2008.8.26.0000 -Voto no 28.030 - JV
5
utilizar o referido excedente no cálculo de seu benefício.
Observe-se, outrossim, que o art. 136 da lei 8.213/91, como se
nota pela própria terminologia empregada, não repetida em outras
passagens daquele diploma (menor valor-teto e maior valor-teto), trata de
questão relativa à legislação anterior.
É este o entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça sobre a questão (submetido ao regime do art. 543-C do CPC):
RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AOS DITAMES DO ART. 543-C
DO CPC E DA RESOLUÇÃO No 8/STJ. PREVIDENCIÁRIO. VALOR
DO
SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO.
TETO.
LIMITE
MÁXIMO
DO
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. COMPREENSÃO DOS ARTS. 29, § 2o,
33 E 136, TODOS DA LEI No 8.213/91.
I - O Plano de Benefícios da Previdência Social - PBPS, dando
cumprimento ao art. 202, caput, da Constituição Federal (redação
original), definiu o valor mínimo do salário-de-benefício, nunca inferior
ao salário mínimo, e seu limite máximo, nunca superior ao limite
máximo do salário-de-contribuição.
II - Não há incompatibilidade entre as normas dos art. 29, § 2o, e 33,
da Lei no 8.213/91 com o seu art. 136, que trata de questão diversa,
relacionada à legislação previdenciária anterior.
III In casu, não obstante o reconhecimento do direito do autor à
correção do salário-de-contribuição de fevereiro de 1994 pelo IRSM
(39,67%), o valor da nova renda mensal inicial do seu benefício deverá
ficar restrito ao limite máximo do salário-de-contribuição.
Recurso especial provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0200498-40.2008.8.26.0000 -Voto no 28.030 - JV
6
(REsp 1112574/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA
SEÇÃO, julgado em 26/08/2009, DJe 11/09/2009) (g. n.)
Diante disso, não poderia o obreiro ter feito uso do valor integral
de seus rendimentos mensais para encontrar o salário-de-benefício, devendo
limitar cada salário-de-contribuição ao teto previdenciário do respectivo mês,
visto que as contribuições vertidas para a autarquia também foram apuradas
considerando o limite-teto.
A autarquia também tem razão quando impugna os índices de
correção e reajuste empregados pelo segurado
É que, para os benefícios em manutenção, sobre a renda
mensal apurada, devem ser aplicados índices previdenciários de reajuste,
para que seja resguardado o princípio da isonomia na evolução do valor da
renda, evitando-se, assim, tratamento desigual entre os segurados que
obtenham idênticos benefícios no plano judicial e administrativo.

Apenas no cálculo dos atrasados devem ser aplicados índices
de atualização monetária, mês a mês, em estrita obediência ao que
disciplina a Lei n. 8.213/91.
Cumpre observar que o título executivo determina a aplicação
do critério do Recurso de Revista 9859/74. Todavia, isso não autoriza a
aplicação de índices de correção monetária para trazer a RMI ao valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0200498-40.2008.8.26.0000 -Voto no 28.030 - JV
7
presente (à época do cálculo). Para tal finalidade, como explanado acima,
devem incidir os índices de reajuste previdenciário, por questão de
isonomia.
Por fim, apesar de tal matéria não constar expressamente do
apelo, é certo que, ao postular a procedência integral dos embargos à
execução, o INSS devolveu a esta Corte a análise quanto à incidência do
IRSM integral de janeiro e fevereiro de 1994.
Neste ponto não leva razão a autarquia, pois cabível a
aplicação do IRSM no caso concreto, visto que tal índice teve incidência
para fins de atualização dos salários-de-contribuição empregados na
apuração do salário-de-benefício, e não para reajuste de benefício em
manutenção.
Note-se que a Lei 8.880/94, em seu art. 21, caput, estipulou
que os “benefícios concedidos com base na Lei no 8.213, de 1991, com
data de início a partir de 1o de março de 1994, o salário-de-benefício será
calculado nos termos do art. 29 da referida Lei, tomando-se os salários-de-
contribuição expressos em URV.”.
E o §1o determinou que “os salários-de-contribuição
referentes às competências anteriores a março de 1994 serão corrigidos,
monetariamente, até o mês de fevereiro de 1994, pelos índices previstos no
art. 31 da Lei no 8.213, de 1991, com as alterações da Lei no 8.542, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0200498-40.2008.8.26.0000 -Voto no 28.030 - JV
8
1992, e convertidos em URV, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente
em URV do dia 28 de fevereiro de 1994”.
No caso dos autos, o auxílio-acidente foi concedido a partir de
dezembro de julho de 1996, com o salário-de-benefício apurado sobre os
27 salários-de-contribuição existentes nos 48 meses anteriores, isto é,
incluindo salários de antes de fevereiro de 1994 (fl. 241 do apenso).
Naquela época, o índice de correção dos salários-de-
contribuição era o IRSM (instituído pela Lei no 8.542/92). Ressalte-se que
somente a partir de 1o de março de 1994 haveria conversão legal,
observados os salários-de-contribuição expressos em URV. Logo, para fins
de correção monetária na apuração da renda mensal inicial, deve ser
aplicado IRSM integral do mês de fevereiro de 1994, da ordem de 39,67%,
antes da conversão em URV.
Note-se que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de
Justiça consagrou o cabimento da correção monetária pelo índice de
39,67% relativo ao IRSM do mês de fevereiro de 1994, para os segurados
que tiveram benefícios concedidos após março daquele ano:
“Na atualização do salário-de-contribuição para fins de cálculos
da renda mensal inicial do benefício, deve-se levar em
consideração o IRSM de fevereiro de 1994 (39,67%) antes da
conversão em URV, tomando-se esta pelo valor de Cr$ 637,64 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0200498-40.2008.8.26.0000 -Voto no 28.030 - JV
9
28 de fevereiro de 1994 (§5o do art. 20 da Lei 8.880/94). Recurso
conhecido e provido.” (REsp 385623/SP, Min. José Arnaldo da
Fonseca, 5a Turma, 19/03/2002, STJ).
“Se a espécie versa sobre correção monetária de salários de
contribuição, para fins de apuração de renda mensal inicial, deve
ser aplicado o IRSM integral do mês de fevereiro, da ordem de
39,67%, antes da conversão em URV (art. 21, §1o, da Lei no
8.880/94).” (REsp 331673/SP, Min. Fernando Gonçalves, 6a
Turma, j. 07/02/2002, STJ).
O
entendimento
sobre
o
assunto,
consolidado
pela
jurisprudência, culminou na edição da Lei 10.999/2004 que reconheceu
direito consagrado pelo Poder Judiciário à revisão dos benefícios
previdenciários concedidos com data de início posterior a fevereiro de 1994,
recalculando-se o salário-de-benefício, como segue:
“Art. 1o: Fica autorizada, nos termos desta Lei, a revisão dos
benefícios previdenciários concedidos com data de início posterior a
fevereiro de 1994, recalculando-se o salário-de-benefício original, mediante
a inclusão, no fator de correção dos salários-de-contribuição anteriores a
março de 1994, do percentual de 39,67% (trinta e nove inteiros e sessenta e
sete centésimos por cento), referente ao Índice de Reajuste do Salário
Mínimo - IRSM do mês de fevereiro de 1994”.
Destarte, a execução deve prosseguir com o refazimento do
cálculo apresentado pela autarquia na inicial, mantidos os critérios ali

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0200498-40.2008.8.26.0000 -Voto no 28.030 - JV
10
empregados (limitação dos salários-de-contribuição ao teto mensal e
utilização de índices de reajuste previdenciário na progressão da RMI até a
data da conta).
Porém, deverá ser aplicado o IRSM integral de janeiro e
fevereiro de 1994 na atualização dos salários-de-contribuição utilizados na
apuração do salário-de-benefício, com os devidos reflexos também nos
juros de mora e nos honorários (fl. 25).
Ante a reforma parcial da sentença, é mister reconhecer a
sucumbência recíproca, afastando-se com isso a condenação da autarquia
ao pagamento de honorários advocatícios nestes embargos à execução,
destacando-se que os recursos foram interpostos na vigência do CPC de
1973.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso, para que a execução prossiga nos termos supra.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator